Tribunal: TJPA
Processo: 0824254-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824254-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIA BRAGA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que o manteve no polo passivo de ação revisional relativa à conta vinculada ao PASEP e afastou a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de rendimentos. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ e a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o termo inicial deve corresponder à data do saque dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão e operacionalização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento está prescrita, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1150, firma entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP, por ser responsável por sua operacionalização e gestão.

A narrativa constante da petição inicial imputa ao Banco do Brasil responsabilidade por supostas irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP, o que evidencia sua aptidão para figurar no polo passivo da demanda, nos termos da teoria da asserção.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema 1150 do STJ.

Aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que o titular adquire ciência inequívoca do dano e de sua autoria.

No caso concreto, a ciência inequívoca das alegadas irregularidades ocorre em 28/06/2019, quando o titular tem acesso ao extrato analítico da conta vinculada ao PASEP, documento que revela objetivamente os supostos prejuízos.

Proposta a ação dentro do prazo de dez anos contados da ciência inequívoca do dano, não se configura a prescrição, devendo ser mantida a decisão que a afastou.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas, conforme orientação do STJ e do Tema 339 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional, nas ações relativas a desfalques em conta do PASEP, é a data da ciência inequívoca do dano pelo titular, conforme a teoria da actio nata.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão que julga agravo interno não acarreta nulidade quando há enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, VII; 81; 932, VIII; 1.026, §2º. Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, Tema 339.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0824254-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA BRAGA PINTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33164213)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31896009 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que manteve o Banco do Brasil no polo passivo da demanda e afastou a alegação de prescrição, mesmo diante de elementos que demonstrariam a sua ilegitimidade e a extinção da pretensão por decurso de prazo, na ação de origem.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, sob o argumento de que a demanda originária não versa sobre falha na prestação de serviço ou desfalques decorrentes de atos de gestão do Banco, mas sim sobre critérios de atualização monetária e rendimentos da conta vinculada, cuja responsabilidade seria da União, o que afastaria sua legitimidade passiva.

Alega a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do saque dos valores depositados, e não na data de obtenção de extrato ou ciência posterior, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da prescrição da pretensão autoral.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34018985).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que manteve o Banco do Brasil no polo passivo da demanda e afastou a alegação de prescrição, mesmo diante de elementos que demonstrariam a sua ilegitimidade e a extinção da pretensão por decurso de prazo, na ação de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31896009):

“(...)
Decido
.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso não comporta provimento. Explico.:

Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do banco agravante, devidamente afastada na r. decisão hostilizada, uma vez que a instituição financeira demandada mantém a guarda e custódia das quantias depositadas na conta bancária da autora vinculada ao PASEP, de modo que, nos termos da narrativa abstrata lançada na exordial, teria ocasionado o suposto prejuízo de cunho patrimonial que a postulante alega ter suportado, o que torna evidente que o acionado Banco do Brasil S/A ostenta aptidão para suportar os efeitos jurídicos da sentença de mérito a ser prolatada pelo Poder Judiciário.

Ainda, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi objeto de apreciação no incidente de recurso repetitivo correspondente ao Tema 1150:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Fica, portanto, afastada a tese de ilegitimidade passiva do banco.

Da Prescrição

Conforme se extrai da exordial, a parte autora/agravada ingressou no serviço público, figurando atualmente nos quadros de servidor público, integra o regime estatutário e, por conseguinte, está vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Verifica-se, no caso sob exame, que o recorrido apenas tomou ciência inequívoca da ocorrência de eventuais desfalques em sua conta vinculada ao PASEP ao proceder à análise minuciosa da forma pela qual se consumou a falha na prestação do serviço. Tal constatação se deu, de modo objetivo e verificável, no dia 28/06/2019, ocasião em que foi emitido o extrato da referida conta, documento esse que revelou, de forma clara, a existência do alegado prejuízo (Id. 147016798).

Contudo, em respeito à jurisprudência consolidada e ao entendimento doutrinário dominante, impõe-se a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que a parte interessada adquire conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. Nessa linha, tem-se como termo inicial do lapso prescricional a data de 28/06/2019, quando efetivamente se revelou ao recorrido, de forma indubitável, a existência do alegado dano, conforme consta na planilha e no Extrato analítico e microfilmagem – Ids. 147016798, 147016797 e 147016803.

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o agravado tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, do RITJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que afastou a prescrição no caso concreto e constatou a legitimidade passiva do banco agravante.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora imputa ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por alegadas irregularidades na gestão e operacionalização de sua conta vinculada ao PASEP, incluindo supostos desfalques e ausência de rendimentos adequados, circunstância que evidencia, em tese, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas nas quais se discutem falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas vinculadas ao PASEP, por se tratar da instituição responsável pela operacionalização e gestão das referidas contas.

Assim, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, não havendo falar em sua ilegitimidade passiva neste momento processual.

No tocante à alegada prescrição, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do prejuízo.

No caso concreto, observa-se que a parte recorrida somente teve conhecimento efetivo de possíveis irregularidades em sua conta vinculada ao PASEP após examinar, de forma detalhada, o extrato correspondente. Tal verificação ocorreu em 28/06/2019, data em que foi emitido o extrato analítico da conta, o qual permitiu identificar, de maneira objetiva, indícios do prejuízo alegado, conforme documento juntado sob o Id. 147016798.

Diante desse contexto, aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início no momento em que o titular do direito passa a ter ciência inequívoca do dano. Assim, deve-se considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data em que o recorrido teve acesso ao extrato que revelou as alegadas inconsistências, qual seja, 28/06/2019, conforme também demonstrado pelos documentos de Ids. 147016798, 147016797 e 147016803.

Foi justamente a partir dessa consulta que se tornou possível ao titular da conta verificar a existência de eventuais irregularidades e, consequentemente, adotar as medidas cabíveis para questioná-las.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo de dez anos contados da ciência inequívoca do alegado prejuízo, não se verifica a ocorrência da prescrição, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31896009, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026